Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014737-71.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA OLIVEIRA CAMPOS DE CASTRO - CPF: 011.598.921-80 (IMPETRANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE CONTADORESto de contadores (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMISSÃO DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE CONTADORES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO SELETIVO – CREDENCIAMENTO PARA ÁREA DA CONTABILIDADE – INABILITAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO – FUNDAMENTO – DOCUMENTAÇÃO REGULAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA GENERICAMENTE – EVITAR FUTURO PREJUÍZO A IMPETRANTE E A ADMINISTRAÇÃO –
LIMINAR RATIFICADA
–
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE
.

A decisão que negou provimento ao recurso administrativo, motivou-se, genericamente, sendo nesta anotado:
“
verifico que a recorrente realmente deixou de juntar os documentos apontados pela Comissão do Processo Seletivo.”

A motivação da decisão administrativa se mostra insuficiente, na medida em que não expõe, devidamente, quais seriam os documentos que deixaram de ser apresentados pela impetrante, sobretudo, considerando que, aparentemente, estes foram apresentados quando do primeiro pedido de inscrição.

Por
prudência para se evitar futuro prejuízo a impetrante
, inclusive
administrativo
ao andamento do Processo Seletivo, recomendado a concessão parcial da segurança
para determinar a habilitação da impetrante para a próxima etapa do Processo Seletivo aberto pelo Edital 01/2024-CGJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
, qualificada, em face de ato praticado pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, do
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
e da
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de Credenciamento de Contadores
consistente na não habilitação da impetrante no processo seletivo por descumprir as alíneas “a”, “b”, “e” e “k” do item 3.2 do edital.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que o
Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
, publicou o Edital n.º 01/2024 – CGJ, em 06 de março de 2024, sobre a abertura de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas para atuarem na área de
Contabilidade
de forma remota ou presencial. A impetrante realizou devidamente a inscrição, conforme Protocolo n.º 0016667-44.2024.8.11.0000, realizado no dia 20/3/2024 às 07:39:35. Contudo, devido a uma inconsistência sistêmica, foi gerado um segundo protocolo idêntico ao primeiro, com diferença aproximada de 01 (um) min, consubstanciado no Protocolo de n.º 0016668-29.2024.8.11.0000, registrado no dia 20/3/2024 às 07:40:41.

Asseverou que no dia 23/04/20245 foi publicado o resultado preliminar do processo seletivo, sendo que a impetrante considerada não habilitada por descumprir as alíneas “a”, “b”, “e” e “k” do item 3.2 do edital.

Afirmou que interpôs recurso administrativo (n. 0024119-08.2024.8.11.0000), sendo negado provimento.

Contra esta decisão impetrou o presente
mandamus
, suscitando preliminarmente a nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, pois a decisão do recurso se limitou a afirmar que a impetrante deixou de anexar os documentos apontados pela Comissão do Processo Seletivo, sem fundamentar os motivos pelos quais os documentos juntados pela candidata não foram considerados na análise. No mérito, aduziu que a comissão examinadora agiu com equivoco, eis que anexou a documentação exigida, bem como por alguma inconsistência sistêmica, houve o protocolo de 02 (dois) requerimentos de inscrições idênticos, em tempo aproximado de um minuto entre um e outro.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive em liminar, visando declarar a nulidade do ato coator, que padece de fundamentação, por não expor os motivos pelos quais foram desconsiderados os documentos protocolados pela Impetrante na primeira inscrição, bem assim, determinando a habilitação da candidata, haja vista a apresentação de todos os documentos (id. 216992668), juntando documentos.

A liminar pretendida foi deferida em parte “para determinar a habilitação da impetrante para a próxima etapa do Processo Seletivo aberto pelo Edital 01/2024-CGJ.” (id. 217704168
).

As informações da autoridade impetrada foram prestadas id. 219862184 e id. 220377666, juntando documentos.

A impetrante peticionou esclarecendo a divergência na documentação em relação ao nome Laura Cristina Oliveira Campos de Castro, bem como informou que a liminar concedida em parte não havia sido cumprida até aquela data (id. 220773166).

A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado de Mato Grosso Ana Cristina Costa de Almeida Barbeiro Teixeira, retificou as informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatora (id. 221144655).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela
concessão parcial da segurança
para que a parte impetrada aponte os motivos que levaram à manutenção da inabilitação da impetrante no certame em referência (id. 226649652).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
em face de ato da
Exma. Sra. Desa. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de Mato Grosso e outros
consubstanciado em decisão que desproveu o recurso administrativo interposto pela impetrante em face da sua inabilitação no Processo Seletivo, objeto do Edital n] 01/2024 – CGJ, de 06.03.2024, cujo objeto consiste no credenciamento de pessoas físicas para atenderem a demanda no âmbito da Justiça de Primeira Instância, na área de Contabilidade na Central de Contadores, de forma remota ou presencial.

Emerge dos
autos que o mandado de segurança foi impetrado em face da decisão administrativa que desproveu o recurso, também de natureza administrativa, interposto pela impetrante, em face da sua inabilitação no processo seletivo objeto do Edital nº 01/2024-CGJ, cujo objeto consiste no credenciamento de pessoas físicas na área de Contabilidade, de forma remota ou presencial, para atender às demandas no âmbito da Justiça de Primeira Instância, na Central de Contadores.

Certo é que o edital do concurso público faz lei entre as partes, de maneira que as cláusulas deste devem ser observadas por ambas as partes, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da supremacia do interesse público.

Outrossim, a impetrante cumpriu as determinações do edital, especialmente do item 3.2, conforme se observa da documentação anexada a estes autos e do protocolo recebido pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo (id. 216994173).

3.2 O requerimento de inscrição (Anexo I), a ser protocolado virtualmente, conforme disposto no item3 deste edital, deverá estar instruído com as seguintes peças em formato PDF, legível e salvos individualmente (podendo ser abreviado) de acordo com o tipo de documento;

a) Requerimento de inscrição (Anexo I);

b) Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas no Edital, sob as penas da lei e, declaração de autenticidade dos documentos e informações, declaração de que não exerce cargo ou função pública (Anexo III);

c) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto;

d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Cópia do diploma de graduação superior do curso de Ciências Contábeis (frente e verso);

f) Cópia da Carteira de inscrição no Conselho de Classe;

g) Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato;

h) Certidões negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual de 1º e 2º Grau;

i) Certidão negativa criminal expedida pela Justiça Federal de 1º e 2º Grau, Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso;

j) Cópia dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para cumprimento do disposto no item 4 deste edital;

k) Currículo.

A Corregedoria Geral da Justiça publicou o Edital n. 03.2024-CGJ com o resultado preliminar que consta a impetrante como inabilitada no Processo Seletivo de Contador:

43

LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS - OK

3.2

a – b – e – k

Não Habilitado (a)

Por outro lado certo, é, também, não competir ao Poder Judiciário adentrar no mérito da motivação do ato administrativo, na hipótese, a manutenção da inabilitação da impetrante no mencionado processo seletivo.

Ao negar provimento ao recurso administrativo interposto pela impetrante a autoridade consignou que:

“Logo, o pedido de inscrição a ser considerado é o registrado sob o n. 0016667.44.2024.8.11.0000, primeira inscrição realizada pela candidata.

Em consulta aos autos do Expediente CIA n. 0016667.44.2024.8.11.0000 (1ª inscrição),
verifico que a recorrente realmente deixou de juntar os documentos apontados pela Comissão do Processo Seletivo.

Aliado a isso, o Edital informa dentre os critérios de avaliação dos candidatos que:

“
4.2.2. É ônus do candidato à produção de prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim, devendo o profissional, no momento oportuno, anexar certificados, certidões e ou declarações devidamente assinadas pelas entidades ou órgãos a que esteve vinculado ou que cumpriu o curso de extensão, graduação, entre outros.”

A teor das razões expostas, CONHEÇO do recurso e no mérito, NEGO PROVIMENTO
por expresso descumprimento das disposições constantes do Edital n. 1/2024-CGJ
.

Determino a remessado expediente ao Daje para que realize a intimação do candidato mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE...”

Ocorre que a decisão transcrita que negou provimento ao recurso administrativo, motivou-se, genericamente, sendo nesta anotado: “
verifico que a recorrente realmente deixou de juntar os documentos apontados pela Comissão do Processo Seletivo”
. De maneira que o desprovimento do recurso administrativo, ao que consta, ocorreu
“por
expresso descumprimento das disposições constantes do Edital n. 1/2024-CGJ
”
.

Contudo, a impetrante anexou ao presente
mandamus
protocolo administrativo virtual n. 0016667-44.2024.8.11.0000, no qual constam em anexos os mencionados documentos.

Todavia, ao prestar informações a autoridade judicial impetrada consignou que:

“Na data de 19 de fevereiro de 2024 foi autorizada a abertura de processo seletivo para a formação de cadastro de reserva para credenciamento de contador para atender à Primeira Instância, nos termos do Provimento TJMT/CM n. 32/2023, com observância ao modelo de edital-padrão e quantitativo de vagas, consoante portarias vigentes, sob pena de nulidade do procedimento (cia.0012148-26.2024.8.11.0000).

A impetrante Laura Cristina Oliveira Campos de Castro, na data de 20.3.2024 às 07h39 (cia 0012148-26.2024.8.11.0000, mov. 53), realizou a 1ª inscrição para o seletivo e deixou de juntar os documento/certidões indicadas nas alíneas “a”, “b”, “e” e “k”, item 3.2 do Edital nº 01/2024 – CGJ, apesar de nominá-los, conforme espelho de protocolo e downloads
(0016667-44.2024.8.11.000Inteiro teor do mov. 34), vejamos:

...

Observa-se que apesar de indicar 13 anexos, foram incluídos apenas 7 arquivos: CTPS, Declaração de serviço público, certidão de 1º e 2º grau federal, certidão de 1º e 2º grau estadual, Declaração CRC, CRC e CNH
.

...

Conforme espelho do cheque list, deixou de juntar os seguintes documentos: Requerimento de inscrição, Declaração de pleno conhecimento, CPF, Diploma, Certificados e Currículo, não atendendo o comando do item 3.2 do Edital n.º 01/2024 - CGJ: ... , os quais foram encaminhados posteriormente, na 2ª inscrição (cia. 0016668-29.2024.8.11.0000), mas não analisados diante das regras estabelecidas pelo Edital n.º 01/2024.

...

Na segunda oportunidade (0016668-29.2024.8.11.0000 - inteiro teor – mov. 34), houve efetivamente o envido dos 13 arquivos citados, mas por ser um segundo protocolo (2ª inscrição) foi desconsiderado, em cumprimento ao item 3.5 do Edital n.º 01/2024 – CGJ e, consequentemente a impetrante não foi classificada.

...

Inconformada a candidata recorreu (cia. 0024119-08.2024.8.11.0000).O recurso foi conhecido e no mérito negado provimento por expressa desconformidade com a regra (item 3.5 do Edital n.º 01/2024 – CGJ), já que se considera apenas a primeira inscrição “3.5. Será analisado pela Comissão somente o primeiro requerimento de inscrição apresentado, não sendo consideradas outras inscrições ou documentos apresentados posteriormente”, não conhecendo a 2ª inscrição(cia 0016668-29.2024.8.11.0000), realizada no dia 20/03/2024 às 07h40min (mov. 53 – cia. 0012148-26.2024.8.11.0000).

...

Em relação a marcação "OK", constante na publicação do Edital 03/2024-CGJ, à frente do nome, na relação dos não habilitados, informo que se trata de erro material.

Cabe informar finalmente que, o Edital do Processo Seletivo para credenciamento de Contador seguiu o modelo-padrão instituído pela Portaria TJMT/PRES N. 90 de 19 de fevereiro de 2024.

São as informações que reputo pertinentes, colocando-me a disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se necessário...”
(id. 220377667).

Lado outro restou prejudicado a divergência na documentação apresentada (já que em alguns documentos consta o nome
Laura Cristina Oliveira Campos de Castro
e em outros
Laura Cristina Oliveira Campos
) com a comprovação da alteração do nome em virtude do casamento.

Neste contexto, importante registrar que se trata de ação constitucional visando sanar pretenso constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária, sendo imperioso registrar que a pretensão se confunde com o próprio mérito da ordem almejada.

Ainda, como consignado quando da concessão parcial da liminar
“... que por
prudência para se evitar futuro prejuízo a impetrante
, inclusive
administrativo
ao andamento do Processo Seletivo, recomendado a concessão da tutela de urgência, pois presente o fumus boni iuris e do periculum in mora, que por óbvio comprometerá o resultado útil da segurança vindicada se concedida somente no mérito.”
.

Neste sentido:

“
142000929900
- PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA - DISCURSIVA - RECURSO - INDEFERIMENTO - RESPOSTA - SUCINTA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - ILEGALIDADE –

1- É vedado ao Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema de Repercussão Geral nº 485, imiscuir-se nos critérios de correção da banca examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo.

2- O artigo 50, inciso V e § 1º, da
Lei nº 9.784/1999
exige motivação explícita, clara e congruente para atos que decidam recursos administrativos.

3- A decisão de banca examinadora de concurso público que indefere recurso interposto em face do resultado provisório de prova discursiva deve obediência ao
artigo 50 da Lei 9.784/1999
.

4- O fato de a motivação para o indeferimento de recurso administrativo ter sido sucinta não implica em ausência de motivação ou de fundamentação. Precedentes TJDFT.

5- A total ausência de resposta para o indeferimento de recurso interposto contra o resultado provisório de prova discursiva de concurso público implica em flagrante ilegalidade por violar a necessidade de motivação de atos que decidam recursos administrativos.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Proc. 07175853220228070018 - (1705063) - 3ª T.Cív. - Relª Maria de Lourdes Abreu - J. 02.06.2023 )”

“
110001304219
- ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA ESCRITA - ACESSO AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - Ato administrativo ILEGAL. Dever de publicidade. Direito à informação. Devido processo administrativo. Intervenção judicial. Direito líquido e certo. SENTENÇA MANTIDA. Reexame não provido.

1- Conforme a tese fixada no Tema 85 do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

2- Entretanto, neste caso houve ilegalidade no ato praticado pela Banca Examinadora, que indeferiu o pedido do candidato para obter cópia da prova escrita por ele realizada, sem apresentar qualquer embasamento normativo para o ato de indeferimento. Essa conduta viola o dever de motivação e o princípio da publicidade, inviabilizando a sindicabilidade e o direito à informação, além de desrespeitar o devido processo administrativo.

3- A Universidade Federal não pode manter ocultos os documentos de concurso que tem por objetivo o provimento de cargos públicos. Muito pelo contrário, a UFPR deveria disponibilizar o espelho de prova, juntamente com gabarito ideal e as respostas fornecidas individualmente pelos candidatos, de modo que a transparência ateste a lisura do certame, até porque a motivação deve ser anterior ou contemporânea à realização do ato de correção da prova, não se admitindo a motivação posterior de avaliação já efetivada.

4- A publicidade do concurso público deve ser permanente, em todas as etapas do certame, inexistindo no caso qualquer razão de intimidade ou segurança pública que justifique o sigilo.
(TRF-4ª R. - RNC 5000100-40.2023.4.04.7201 - Rel. Des. Fed. Rogerio Favreto - J. 16.05.2023 )
”

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer, ratifico a liminar concedida, para
conceder parcialmente a segurança
, para determinar a habilitação da impetrante para a próxima etapa do Processo Seletivo aberto pelo Edital 01/2024-CGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024